Tribunal: TJSP
Processo: 1030054-46.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Anulatória – Sentença de improcedência – Preliminar – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Colheita de prova oral – Desnecessidade - Prova documental suficiente para elucidar a questão – Preliminar afastada – Mérito - Ausência de registro da alienação junto ao Cartório competente – Nulidade não caracterizada na hipótese - Apelante titular de direito pessoal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Anulatória – Sentença de improcedência – Preliminar – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Colheita de prova oral – Desnecessidade - Prova documental suficiente para elucidar a questão – Preliminar afastada – Mérito - Ausência de registro da alienação junto ao Cartório competente – Nulidade não caracterizada na hipótese - Apelante titular de direito pessoal exclusivamente, em face da Corré vendedora - Sentença de Primeiro Grau mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.